Tribunal: TJDFT
Processo: 0733784-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733784-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL BR LTDA, PAREDES BETEL BAHIA LTDA AGRAVADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO 1. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO CÉSAR LTDA. e OUTROS interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 75102704), integrada pela decisão que apreciou pedido de esclarecimento e rejeitou embargos de declaração (id. 243312930, autos originários), proferida em liquidação de sentença movida por BAUE ENGENHARIA LTDA., que saneou o processo, deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou às rés a juntada de documentos, nos seguintes termos: “BAUE ENGENHARIA LTDA-ME requereu (id n.o 182026932) a liquidação da sentença que condenou INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA-EPP, PAREDES BETEL LTDA-ME e PAREDES BETEL BAHIA LTDA a indenizarem-na por danos materiais pelo uso indevido da marca “CASA DE ISOPOR” e a pagarem honorários de sucumbência e despesas processuais. Afirma que a sentença transitou em julgado e opta, como critério de indenização, pela remuneração que as requeridas deveriam pagar-lhe se houvessem obtido a licença para explorar legalmente a marca. Postula a realização de perícia judicial e a homologação, como bases de cálculo do valor devido: i) faturamento bruto mensal da primeira e da segunda requeridas, entre 1/11/2018 e 13/12/2023, e da terceira requerida de 20/10/2020 a 13/12/2023; ii) e taxa de royalties de 4% (quatro por cento). Juntou documentos. Intimadas acerca do requerimento (id n.o 234080486), as requeridas contestaram o pedido (id n.o 237230713). Em defesa arguiram preliminares de ilegitimidade passiva de PAREDES BETEL LTDA-ME e de PAREDES BETEL BAHIA LTDA por falta de comprovação do uso indevido da marca; e de falta de interesse processual por ausência de provas do dano concreto e atual causado a BAUE ENGENHARIA. Salientam que BAUE ENGENHARIA se tornou titular da marca “CASA DE ISOPOR” na “Classe Nice NCL (10) 42”, com natureza de serviços científicos e tecnológicos, pesquisa, desenho, análise industrial e concepção de hardware e software, e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO CESAR obteve o registro antes da sentença e de sua liquidação da marca “CASA DE ISOPOR” sob a “Classe Nice NCL (11) 06”, com natureza de produto e destinada ao comércio de materiais metálicos para construção, aço fundido, ferro bruto e outros. Ressaltam que BAUE ENGENHARIA litiga com terceiros nos autos n.o 5060586-40.2023.4.02.551, em trâmite na 31a Vara Federal do Rio de Janeiro, havendo incerteza quanto à titularidade do direito supostamente violado. Insurgem-se quanto aos critérios indicados para a liquidação do dano e disseram, por fim, que a marca “CASA DE ISOPOR” foi retirada da plataforma informada pela autora. BAUE ENGENHARIA impugnou a contestação, com reafirmação de fatos e reiteração dos pedidos (id n.o 233665544). Intimadas à especificação de provas (id n.o 237755512), INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA-EPP, PAREDES BETEL LTDA-ME e PAREDES BETEL BAHIA LTDA reiteraram extinção da liquidação de sentença sem mérito (id n.o 238526073) e BAUE ENGENHARIA requereu desconsideração da personalidade jurídica de grupo econômico integrado pelas rés (id n.o 238676619), juntando documentos. Ambas as partes requereram provas. É uma síntese. FUNDAMENTAÇÃO. Os autos encontram-se na fase de liquidação de sentença, que, por força do disposto no art. 511 do Código de Processo Civil (CPC), segue o rito do procedimento comum. Tal fase possui previsão no art. 509 do CPC e cabimento sempre que a sentença de mérito condenar o devedor ao pagamento de dívida pecuniária sem definir expressa ou implicitamente seu montante. Trata-se de incidente processual cujo procedimento veda insurgências contra a sentença liquidanda ao impossibilitar a rediscussão da lide e impedir a alteração de seus limites subjetivos e objetivos (art. 509, § 4o, do CPC). Por isso descabe “a discussão indiscriminada de quaisquer fatos arrolados ao puro arbítrio da parte. Apenas serão arrolados e articulados os fatos que tenham influência na fixação do valor da condenação ou na individuação do seu objeto”.[1] Por tais razões e pela ausência de previsão no art. 134 do CPC, sequer merece conhecimento o requerimento da autora para que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica das diversas sociedades empresariais que comporiam HOLDING DUTRA S/A. Dito isso, é o caso de saneamento tendo como premissa o teor da sentença que condenou as requeridas à indenização por danos materiais, nestes termos e naquilo que interessa: DO DANO MATERIAL. O dano material configura todo prejuízo de ordem patrimonial que experimenta a pessoa, seja ela física ou jurídica. Ele encontra-se amparado pelo princípio da reparação integral, ou seja, todo aquele que causar um dano seja ele de ordem material ou moral fica obrigado a indenizar, seja por quebra de conduta de não lesar outrem, ou então, por inadimplemento contratual. O dano material não pode ser presumido, devendo a parte que se julgue lesionada comprovar que o prejuízo de atingiu. No caso dos autos o autor comprova uma conduta ilícita, contudo, sem trazer ao menos um indício sequer de prejuízo que tenha obtido com a conduta do requerido. Portanto, deverá ser apurado, em sede de liquidação de sentença, eventual prejuízo que o requerente possa ter experimentado em razão da conduta ilícita dos requeridos. (...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: (...) 2. CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do uso indevido da marca “casa de isopor”, devendo o valor da indenização ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de artigos. (...) Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a requerente das custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e o que ela pagou, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil (negritos do original). I.1 – DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Ao contestar o pedido as requeridas arguiram ilegitimidade passiva de PAREDES BETEL LTDA e de PAREDES BETEL BAHIA LTDA. Sem razão. O objeto da fase de liquidação de sentença consiste na apuração do que se deve, e não na verificação de quem deve, se já transitada em julgado a sentença definindo claramente as partes em face de quem foi proferida. Veja-se que o art. 506 do CPC dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada. Daí que nas fases posteriores à de conhecimento já não se perquire em incidentes a legitimidade de quem integrou a fase anterior e teve sua esfera jurídica atingida pelos efeitos da sentença. Tal propósito somente é possível por ação própria e adequada, impondo-se a rejeição da preliminar arguida. Tampouco prospera a preliminar de falta de interesse processual. O art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário que a parte o ostente tal interesse. Trata-se de pressuposto processual existente sempre que a providência judicial atender ao binômio necessidade/utilidade, que se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário para a obtenção de determinado resultado favorável ou algum proveito viabilizado pelo processo. No caso, o interesse da autora na liquidação da sentença decorre da própria existência do título que lhe conferiu o direito à indenização sem fixar valores. Logo, a existência ou não de dano é matéria circunscrita ao mérito da própria liquidação, razão pela qual a referida preliminar igualmente deve ser rejeitada. Dito isso, estão presentes os pressupostos processuais e os requisitos de validade do processo na presente fase procedimental. I.2 – DAS QUESTÕES DE FATO SUJEITAS À ATIVIDADE PROBATÓRIA A sentença condenou a rés ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do uso indevido da marca “CASA DE ISOPOR” (id n.o 169545740, pág. 5), tornando-se ponto controvertido o valor indenizatório. I.3 – DAS QUESTÕES DE DIREITO O art. 208 da Lei n.o 9.279/1996 dispõe que a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, em clara opção do legislador de conferir ao titular da marca ou patente o direito à reparação por lucros cessantes. A apuração de tais lucros passa pela adoção do critério mais favorável ao titular do direito, dentre os seguintes: i) vantagens auferidas pelo violador do direito à propriedade industrial, se a violação não tivesse ocorrido; ii) benefícios auferidos pelo autor da violação do direito; iii) e remuneração que o violador teria pago ao titular em tendo obtido a licença para explorar o bem legalmente. É o que prevê o art. 210 da Lei n.o 9.279/1996. A autora postula que eles sejam apurados no importe de 4% (quatro por cento) do faturamento mensal bruto das requeridas, com base em parâmetro indicado pelo Sebrae ao estimar o valor pago por franquias no país. Esse critério estimativo revela-se inadequado, pois a taxa de “royalties” sobre franquia contempla não apenas o uso da marca, mas diversos outros objetos da propriedade intelectual do franqueador, consoante se infere do art. 2o, inciso IX, da Lei n.o 13.966/2019, assim redigido: Art. 2o Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente: IX - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que elas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o seguinte: a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca, de outros objetos de propriedade intelectual do franqueador ou sobre os quais este detém direitos ou, ainda, pelos serviços prestados pelo franqueador ao franqueado; b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial; c) taxa de publicidade ou semelhante; d) seguro mínimo; Com efeito, se a estimativa do Sebrae indica a remuneração da franquia em 4% (quatro por cento) contemplando presumidamente o uso de diversos recursos do franqueador, tem-se por descabida a adoção do mesmo índice na apuração dos lucros cessantes devidos por aquele que viola a propriedade industrial utilizando apenas um dos direitos protegidos, a marca. Note-se que a concessão da licença por quem seja titular da marca em favor daquele que pretende explorá-la licitamente pressupõe acordo de vontades sobre as circunstâncias do uso e igualmente sobre o preço. Contudo, a própria Lei n.o 9.279/1966 prevê a remuneração do titular da marca em 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do preço líquido de venda do produto a ela associado, nas hipóteses de licença compulsória (art. 71, § 13). Logo, se por “fato do príncipe” o titular da marca deve suportar a remuneração nesse percentual (1,5%) e se por acordo comercial sua remuneração pode ser iniciada conforme estimativa do Sebrae (4%) contemplando diversos itens da propriedade industrial, a indenização por uso indevido da marca há de ser fixada 2% (dois por cento) do faturamento líquido das requeridas, quando deduzidos os custos operacionais e os encargos tributários. O período de apuração deve ter como marco inicial o dia 1/11/2018, em relação a INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA – EPP e a PAREDES BETEL LTDA – ME, data em que foram notificadas para que se abstivessem de utilizar a marca “CASA DE ISOPOR” (id n.o 99750736); quanto a PAREDES BETEL BAHIA LTDA, a data de início deve ser fixada em 21/10/2020, quando iniciou suas atividades explorando a marca da autora (id n.o 99752053), em razão do que foi condenada judicialmente. O termo final de apuração deve ser a data de 14/12/2023, pois a partir de então a autora não comprova a utilização indevida da marca pelas requeridas. As alegações das rés em defesa na liquidação de sentença deixam de prevalecer, sobretudo porque, com o trânsito em julgado da sentença, restou superada a discussão envolvendo o tipo de atividade circunscrita à marca “CASA DE ISOPOR” (se de prestação de serviço ou se de comercialização de produtos) entre a autora e as requeridas. Note-se que a informação a respeito da concessão do registro da aludida marca em favor da primeira requerida foi juntada aos autos em 17/8/2023 (id n.o 169022897), antes, portanto, de prolatada a sentença, que inclusive foi objeto de recurso e se manteve na íntegra. I.4 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS BAUE ENGENHARIA requereu a realização de prova pericial com especialista em marca e patente. Apenas em parte o requerimento há de ser deferido, pois, com a definição dos parâmetros para o cálculo da indenização por lucros cessantes, a apuração do valor devido dispensa perito com habilitação específica em marcas e patentes, sendo adequado a expertise na área de contabilidade. O custeio da prova ficará a cargo da autora, por ter sido quem requereu sua produção. I.5 – (DES)NECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA Há de ser mantida a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, caput e incisos, do CPC, posta a inexistência de qualquer hipótese que permita a inversão. [1] JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil-vol.I - 65a Edição 2024. 65. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.1077. ISBN 9786559649389. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649389/. Acesso em: 16 jun. 2025, pág. 1086. II – CONCLUSÃO Pelo exposto, deixo de conhecer do requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de HOLDING DUTRA S/A, formulado pela autora, e rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse processual, conforme arguidas pelas rés. Fixo como ponto controvertido o valor indenizatório a cargo das requeridas e, como critérios de cálculo do valor devido: 1) O índice de 2% (dois por cento) do faturamento líquido mensal de ambas; 2) O marco inicial de 1/11/2018, em relação a INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA – EPP e a PAREDES BETEL LTDA – ME, e de 21/10/2020, relativamente a PAREDES BETEL BAHIA LTDA, bem como o termo final a data de 14/12/2023; Sobre os valores apurados deverão incidir atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil (CC), e juros de mora a contar de 1/11/2018, quanto a INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA – EPP e a PAREDES BETEL LTDA – ME, e 21/10/2020, em relação a PAREDES BETEL BAHIA LTDA, de acordo com o art. 398 e art. 406 do CC. Despesas processuais e honorários advocatícios conforme sentença. Defiro a prova pericial e nomeio Perita Judicial a contadora SANDRA MARIA BATISTA (605600881-91), a quem defiro o prazo de 40 (cinquenta) dias para realização dos trabalhos periciais e entrega do respectivo laudo. Determino às requeridas que juntem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) Declaração anual de imposto de renda dos anos base de 2018 a 2023; ou, 2) Se optantes pelo simples nacional, relatórios do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), desde novembro de 2018 até dezembro de 2023; ou, 3) Se optantes pelos demais regimes, balanços mensais desde novembro de 2018 até dezembro de 2023. Intimem-se as partes para fins do disposto no art. 465, § 1o, do CPC. Em seguida, intime-se a perita para dizer se aceita o encargo e fazer proposta de honorários, cujo custeio ficará a cargo de BAUE ENGENHARIA. Declaro os autos saneados.” “Os autos encontram-se na fase de liquidação de sentença, sendo proferida decisão saneadora (id n.o 240465524). Em face da referida decisão, BAUÊ ENGENHARIA LTDA requereu: a) o esclarecimento do porquê que o comprovante de faturamento ZERADO não é importante (apresentado pelas próprias rés em outras demandas jurídicas), bem como a criação de HOLDING, com PARENTES como sócios, com CNPJ ́s novos sendo excluídos do SIMPLES NACIONAL logo após alguns meses de existência; b) que seja considerado como base de cálculo o PREÇO LÍQUIDO, ou, VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO; c) que a ré apresente comprovante da data em que cessou o uso da utilização da marca CASA DE ISOPOR junto ao GOOGLE MEU NEGÓCIOS; d) que seja designado perito expert na área de Propriedade Industrital; e) que seja declarada a presunção do PREÇO LÍQUIDO conforme dados informados no site em conjunto das rés (id n.o 241243006). A seu turno, tendo em vista a mesma decisão, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA, PAREDES BETAL LTDA e PAREDES BETEL LTDA interpuseram embargos de declaração, alegando omissão e contradição no ato decisório (id n.o 241776562). Intimada, BAUÊ ENGENHARIA ofertou contrarrazões aos embargos (id n.o 242791261). Autos em conclusão. É uma síntese. Fundamentos. O pedido de esclarecimentos e os embargos interpostos são tempestivos e devem ser conhecidos; no mérito, rejeitados. O direito de as partes pedirem ajustes ou esclarecimentos sobre a decisão saneadora está previsto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Referida faculdade visa a estancar obscuridades e a promover correções que possibilitem melhor fluidez à fase probatória, pois, sendo desnecessário o ingresso da lide nessa fase, a hipótese é a de julgamento antecipado. No caso, o pedido de esclarecimentos formulado por BAUÊ ENGENHARIA deve ser indeferido. Isso porque todos os motivos que subsidiaram a parte dispositiva da decisão saneadora foram explicitados ao longo de sua fundamentação. Em verdade, afirmando requerer esclarecimentos, BAUÊ ENGENHARIA pretende a reforma da decisão judicial proferida sob a perspectiva da (in)justiça do que foi decidido, o que destoa da faculdade lhe assegurada no Código de ritos. Já em relação aos embargos de declaração, eles estão previstos no art. 1.022 do CPC e são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão; ou corrigir erro material. O aludido recurso tem natureza integrativa, isto é, visa a tão somente aperfeiçoar a decisão, e não promover novo julgamento sobre fatos, provas ou aplicação do Direito. Assim, quando interpostos por contradição ou omissão, os embargos visam, respectivamente, a extirpar do julgado proposições inconciliáveis ou a instar o órgão prolator a manifestar-se a respeito de questão sobre a qual deveria ter se pronunciado. Fixadas essas premissas, impõe-se a rejeição aos embargos. No caso, as embargantes alegam que a decisão saneadora teria sido omissa e contraditória ao deixar de “analisar fato jurídico relevante”, consistente no “registro regular e vigente da marca ‘CASA DE ISOPOR’ em nome da primeira ré”. Além disso, a perícia judicial seria incapaz de “relacionar tais rendimentos ao uso da marca da autora”, lógica e tecnicamente, e haveria ação judicial em trâmite na Justiça Federal discutindo a validade da marca “CASA DE ISOPOR”. Sem razão as embargantes. O fato jurídico alegado por elas sucumbiu ao trânsito em julgado da sentença que as condenou ao pagamento de indenização por uso indevido de marca. Afinal, o documento foi juntado aos autos antes da prolação do julgado. Repare-se que a referida sentença considerou em sua fundamentação que a marca foi utilizada por empresas do mesmo ramo de atividade econômica: construção civil. Portanto, o aludido “fato jurídico relevante” não caracteriza omissão a ser enfrentada na decisão saneadora. Tampouco há omissão, ou contradição, no que diz respeito à impossibilidade de apuração do valor devido, posto tratar-se de tema vinculado à manifestação da Perita Judicial, e acerca da existência de ação judicial em trâmite na Justiça Federal, pois o que se tem por finalidade na atual fase procedimental é a apuração de eventual valor devido. CONCLUSÃO. Por todo o exposto, indefiro o pedido de esclarecimentos formulado por BAUÊ ENGENHARIA e rejeito os embargos de declaração interpostos por conheço INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA, PAREDES BETAL LTDA e PAREDES BETEL LTDA. Prossigam-se com o cumprimento das diligências previstas na decisão de id n.o 240465524. Previno às partes de que a interposição de novos embargos, rejeitados por ausência de alguma das hipóteses previstas, ensejará a sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.” 2. Os agravantes-executados sustentam que a r. decisão agravada, ao determinar a apresentação de documentos fiscais e contábeis para apuração de lucros cessantes, é excessiva, desproporcional e invasiva, pois exige a entrega de dados financeiros abrangendo mais de cinco anos de faturamento mensal. 3. Afirmam que não se opõem à exibição de documentos, desde que a apuração da indenização seja tecnicamente adequada e restrita aos valores diretamente relacionados ao suposto uso indevido da marca “Casa de Isopor”, e não com base no faturamento global das empresas. 4. Aduzem que a agravada-autora presta serviços técnicos de engenharia, enquanto as agravantes-rés comercializam produtos metálicos para construção civil, de modo que a perícia contábil não pode relacionar logicamente os rendimentos das agravantes ao uso da marca da autora, pois os produtos e serviços não se confundem. 5. Ressaltam que a perita nomeada não possui habilitação técnica específica em Direito Marcário, o que compromete a pertinência da análise. 6. Alegam que a divulgação irrestrita de informações financeiras pode causar prejuízos graves e irreversíveis, inclusive por uso indevido por terceiros e pela própria agravada-autora, que figura em múltiplas execuções e pedidos de penhora. 7. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão, “para que se esclareça e delimite que eventual apuração de lucros cessantes incida exclusivamente sobre valores efetivamente relacionados à suposta utilização indevida da marca ‘CASA DE ISOPOR’, MEDIANTE A CLASSE NICE NCL E O RAMO DE ATIVIDADE CORRELATA DA AGRAVADA, afastando-se qualquer base de cálculo genérica sobre o faturamento global das agravantes, bem como restringindo a exibição de documentos fiscais e contábeis aos elementos diretamente vinculados ao objeto da liquidação” (id. 75102698). 8. Preparo (id. 75110884). 9. É o relatório. Decido. 10. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 11. Na fase de conhecimento do processo originário, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, conforme o seguinte dispositivo, in verbis: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. OBRIGAR os requeridos a retirarem o cadastro sua empresa na Plataforma Google Meu Negócio, sob a denominação de “casa de isopor” dentro do prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 [dois mil reais] até o máximo de R$ 500.000,00 [quinhentos mil reais]. 2. CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do uso indevido da marca “casa de isopor”, devendo o valor da indenização ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de artigos. E por fim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para compelir os requeridos a retirarem o cadastro sua empresa na Plataforma Google Meu Negócio, sob a denominação de “casa de isopor” dentro do prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 [dois mil reais] até o máximo de R$ 500.000,00 [quinhentos mil reais]. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a requerente das custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e o que ela pagou, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente” (id. 169545740, pág. 7, autos originários, grifos nossos). 12. A r. sentença transitou em julgado (id. 180740773, autos originários) e a agravada-autora apresentou o pedido de liquidação de sentença por artigos (id. 182026932, autos originários) para a apuração do valor da condenação por danos materiais, pela qual especificou que “a base de cálculo deve ser o faturamento bruto mensal das empresas rés, visto que se apropriaram indevidamente da marca da autora para comercialização de todos os tipos de serviços, que também são fornecidos por esta” (pág. 3). 13. A abrangência da base de cálculo para alcançar o faturamento global das Empresas-agravantes não pode ser considerada excessiva, desproporcional e invasiva, porquanto reconhecido na r. sentença o uso indevido da marca de exclusiva propriedade da agravada-autora justamente pela identidade do ramo de atividades das partes envolvidas. 14. Nota-se que a questão, para os fins de proteção da marca, foi objeto de discussão na fase de conhecimento da ação originária, conforme também se observa dos seguintes trechos da petição inicial e da contestação, in verbis: “Em diversos canais de comunicação, a ré divulga o serviço de construção de casas utilizando-se do painel monolítico em EPS (isopor), conforme abaixo: [...] Em seu site institucional, a ré informa que trabalha não só com o fornecimento do painel em EPS, mas também com a mão de obra especializada para montagem e chapista projetado na máquina de forma direta, e por intermédio de parceiros para a construção dos imóveis: [...] Ocorre que as rés NÃO SÃO EMPRESA DE ENGENHARIA e sequer possuem registro nos respectivos CREA ́S, e mesmo assim se utiliza do mesmo ramo de atividade da autora para divulgação dos seus serviços. Observe as atividades registradas em ambas as empresas na Receita Federal: [...] Diante disso, resta evidente que as rés, que sequer são do ramo da engenharia civil, se utilizam de todos os meios possíveis para que fiquem caracterizadas como se a autora fosse, e criar profunda confusão nos clientes, quando se trata na verdade de indústria”. (petição inicial, id. 99750725, págs. 8 a 10, autos originários). “Outrossim, restou comprovado que a Autora não detém registro da marca na especificação de construção civil, mas apenas de projetos de engenharia civil, enquanto as rés estão devidamente enquadradas em seu ramo de atividade comércio e indústria de matérias de contração e materiais de aço, metal, etc, por conseguinte autora não detém legitimidade ou razões para alegar colidência de marca vez que ambas estão registradas no INPI em especificações de atividades divergentes e não confrontantes entre sí como quer fazer crer a Autora.” (contestação, id. 124073928, pág. 28, autos originários). 15. Ademais, com o trânsito em julgado da sentença, reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, art. 336 do CPC/2015, o que se aplica ao caso, pois os agravantes-réus buscam delimitar o próprio alcance da r. sentença, com alegação que se opõe à procedência do pedido deduzido. 16. Assim, conforme fundamento pelo MM. Juiz, “as alegações das rés em defesa na liquidação de sentença deixam de prevalecer, sobretudo porque, com o trânsito em julgado da sentença, restou superada a discussão envolvendo o tipo de atividade circunscrita à marca ‘CASA DE ISOPOR’ (se de prestação de serviço ou se de comercialização de produtos) entre a autora e as requeridas”. (id. 240465524, pág. 5, autos originais). 17. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 18. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 19. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 20. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora